Tribunal: TJSP
Processo: 3002320-11.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V. Acórdão da Colenda 2a Câmara de Direito Público que deu parcial ao recurso de apelação interposto pelo autor (processo no 1000979-04.2016.8.26.0577) - Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos 5o e 8o, do CPC – Coisa julgada inconstitucional – Inocorrência - Trânsito em julgado do V. Acórdão rescindendo aos 20.06.2018 e da ADI no 4.173/DF em

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V. Acórdão da Colenda 2a Câmara de Direito Público que deu parcial ao recurso de apelação interposto pelo autor (processo no 1000979-04.2016.8.26.0577) - Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos 5o e 8o, do CPC – Coisa julgada inconstitucional – Inocorrência - Trânsito em julgado do V. Acórdão rescindendo aos 20.06.2018 e da ADI no 4.173/DF em 16.03.2019 - Argumento de alinhamento da Lei Estadual no 11.064/2002 à Lei Federal no 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI 4173 - Alegações da Fazenda Estadual que não infirmam o decidido pela Turma Julgadora, porquanto em consonância ao assentado pela Turma Especial no julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 - A ADI se limitou ao exame da Lei Federal no 10.029/2000 - Ausência de contradição com o decidido na ADI - Precedentes – V. Acórdão mantido - AÇÃO IMPROCEDENTE.